Tribunal: STJ
Processo: 2055000-48.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606282 - SP(2024/0108786-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GERVASIO ARISTIDES DA SILVA
OUTRO NOME
: GERVÁSIO ARISTIDES DAS SILVA - GERVABOM
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS MOLITERNO FIRMO - SP085818
PAULO AUGUSTO PARRA - SP210234
JORGE HENRIQUE TREVISANUTO - SP214824
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - SP361411
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação aos arts. 507 e 525, § 1o, VII, do CPC, e
pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença, em ação revisional de contrato bancário.
3. A Corte de origem reformou a decisão para afastar a exibição de extratos por
prescrição e conduta contraditória, concluindo pela desnecessidade dos
documentos e pela ausência de prejuízo do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o
§ 1o, VII, do CPC ao aplicar prescrição não superveniente, limitando a
art. 525,
obrigação reconhecida no título judicial e violando a coisa julgada, e se contrariou
o
do CPC ao afastar a preclusão de decisão anterior que impôs a exibição
art. 507
de extratos sob pena de presunção de correção dos cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição foi indevidamente aplicada na fase de cumprimento de sentença,
pois incidia, no caso, a regra do
do
com prazo decenal a partir
art. 2.028
CC/2002,
Documento eletrônico VDA54869957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: af048c8b-3397-4007-b970-9b140e3e1540

de
tendo havido interrupção pela citação válida na ação de repetição de
11/1/2003,
indébito proposta em 2006, não estando fulminada a pretensão quanto a
nenhum dos lançamentos do contrato.
6. O tribunal
também incorrera em equívoco, ao reconhecer lapso
a quo
prescricional da própria pretensão após o trânsito em julgado do processo, em
ofensa ao que dispõem os arts. 507 e 525, §1o, VII, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
CPC, arts. 507, 523, 525 § 1o VII, 85 § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 2.028, 205
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.675.291/MG,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
30/6/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.853.461/MG,
julgado em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
5/5/2025;
REsp n. 1.225.166/RS,
Salomão,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/4/2013;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.040.898/PR,
julgado em 17/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: af048c8b-3397-4007-b970-9b140e3e1540

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606282 - SP (2024/0108786-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GERVASIO ARISTIDES DA SILVA
OUTRO NOME
: GERVÁSIO ARISTIDES DAS SILVA - GERVABOM
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS MOLITERNO FIRMO - SP085818
PAULO AUGUSTO PARRA - SP210234
JORGE HENRIQUE TREVISANUTO - SP214824
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - SP361411
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação aos arts. 507 e 525, § 1o, VII, do CPC, e pela
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em cumprimento de sentença, em ação revisional de contrato bancário.
3. A Corte de origem reformou a decisão para afastar a exibição de extratos por
prescrição e conduta contraditória, concluindo pela desnecessidade dos documentos
e pela ausência de prejuízo do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou o art. 525,
§ 1o, VII, do CPC ao aplicar prescrição não superveniente, limitando a obrigação
reconhecida no título judicial e violando a coisa julgada, e se contrariou o
do
art. 507
CPC ao afastar a preclusão de decisão anterior que impôs a exibição de extratos sob
pena de presunção de correção dos cálculos.
Documento eletrônico VDA53594108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: b61d66ec-478b-4dcb-bbb7-6f58505edac7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição foi indevidamente aplicada na fase de cumprimento de sentença, pois
incidia, no caso, a regra do
do CC/2002, com prazo decenal a partir de
art. 2.028
tendo havido interrupção pela citação válida na ação de repetição de
11/1/2003,
indébito proposta em 2006, não estando fulminada a pretensão quanto a
nenhum dos lançamentos do contrato.
6. O tribunal
também incorrera em equívoco, ao reconhecer lapso
a quo
prescricional da própria pretensão após o trânsito em julgado do processo, em ofensa
ao que dispõem os arts. 507 e 525, §1o, VII, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
CPC, arts. 507, 523, 525 § 1o VII, 85 § 11; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
2.028, 205
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.675.291/MG,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
30/6/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.853.461/MG,
julgado em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
5/5/2025;
REsp n. 1.225.166/RS,
Salomão,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/4/2013;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.040.898/PR,
julgado em 17/4/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GERVÁSIO
ARISTIDES DAS SILVA - GERVABOM contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 507 e 525, § 1o, VII, do
Código de Processo Civil, por, e pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 128-129).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 153.
Documento eletrônico VDA53594108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: b61d66ec-478b-4dcb-bbb7-6f58505edac7

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação revisional de contrato bancário, em fase
de liquidação/cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 58):
Agravo de instrumento. Correntista que formula pedido de exibição de extratos
bancários. Comando judicial que determinou ao perito tomar “como verdadeiras as
premissas do exequente no período em que o executado não apresentou extratos”.
Esses extratos dizem respeito ao período de outubro de 2006 a abril de 2010 e ao
período da abertura da conta, em 30 de agosto de 1990, até maio de 1990. Dois
motivos que impedem o reconhecimento do direito do correntista. Conduta
contraditória e transcurso de lapso prescricional. Desnecessidade de tais extratos.
Ausência de prejuízo denunciado pelo consumidor em tais períodos. Decisão
reformada. Recurso provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 88):
Embargos de declaração. Vícios de omissão alegados. Vícios não caracterizados.
Embargante que pleiteia a exibição de documentos no período de outubro de 2006 a
abril de 2010 e no período da abertura da conta, em 30 de agosto de 1990, até maio de
1990. Conduta contraditória do correntista. Prescrição consumada. Documentos que se
mostram desnecessários. Vícios inexistentes. Pré-questionamento. Inteligência do
do diploma processual Acórdão mantido. Embargos de declaração
art. 1.025
rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
aplicado prescrição não superveniente à sentença, limitando a obrigação reconhecida
no título judicial e violando a coisa julgada; e
b) 507, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria afastado a preclusão
de decisão anterior que impôs a exibição de extratos sob pena de presunção de
veracidade dos cálculos do exequente, proferida em
em cumprimento de
23/06/2016,
sentença.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
restabeleça a decisão de primeiro grau que aplicou a presunção de correção dos
Documento eletrônico VDA53594108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: b61d66ec-478b-4dcb-bbb7-6f58505edac7

cálculos pela ausência de extratos e que afastou a prescrição não superveniente (fls.
93-103).
Contrarrazões às fls. 119-121.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença (liquidação de sentença) que
determinou ao perito tomar como verdadeiras as premissas do exequente nos
períodos em que o banco não apresentou extratos, e que afastou a exigência de
exibição de extratos por prescrição e conduta contraditória (fls. 59-62).
I - Arts. 507 e 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o Tribunal aplicou
prescrição não superveniente à sentença, reduzindo a obrigação declarada e violando
a coisa julgada. Aponta, ainda, que houve violação à preclusão, pois já existia
decisão de
impondo a exibição de extratos sob pena de presunção de
23/06/2016
correção dos cálculos, e o acórdão teria afastado essa determinação.
Afirma que, à luz do
§ 1o, VII, a prescrição só poderia ser
art. 525,
invocada se consumada após a sentença (fls. 99-101).
O recurso merece provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em
cumprimento de sentença (liquidação de sentença) originado de ação de repetição de
indébito promovida no ano de 2006 (fl. 75/80), relativo a contrato de abertura de
crédito em conta corrente (firmado em 30.8.1990 - fl. 60), na qual o tribunal de
origem condenara o agravado à devolução de valores sobre cada saque realizado (fls.
69/74).
Documento eletrônico VDA53594108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: b61d66ec-478b-4dcb-bbb7-6f58505edac7

Em fase de liquidação de sentença, o agravado se insurgiu contra
a “exibição dos extratos bancários da conta corrente no 3.705126-4, do período
anterior à junho/1996, vez que houve a prescrição da pretensão revisional autoral,
nos termos do
do Código Civil/02; e, ainda, tornar inaplicável o
do
art. 205
art. 400
CPC “no caso concreto, em relação ao período não alcançado pela prescrição” (fl.
59).
O acórdão recorrido concluiu que “o instituto da prescrição deve ser
considerado, relativamente à data de junho de 1.996, se adotado o lapso temporal de
10 anos, ou à data de junho de 2003, se considerado o tempo de, apenas, 3 anos, para
que seja reclamada a repetição de indébito, calcado na “exibição dos extratos
bancários da conta corrente no 3.705126-4” (fls. 61-62).
Dadas as premissas fáticas, verifico que a prescrição da pretensão foi
indevidamente aplicada na fase de cumprimento de sentença.
No caso, a regra de transição do
do CC/02 estabelece que
art. 2.028
incidem os prazos do CC/1916, quando reduzidos pelo CC/2002, se, na data da
entrada em vigor deste –
– houver transcorrido mais da metade do tempo
11/01/2003
estabelecido naquele. A
, quando reduzidos os prazos de prescrição
contrário senso
pelo CC/2002 e, na data da sua entrada em vigor, houver transcorrido menos da
metade do prazo previsto no CC/1916, aplica-se o prazo previsto na lei nova, tendo o
STJ decidido que, nessa hipótese, “o marco inicial de contagem é o dia 11 de janeiro
de 2003, data de entrada em vigor do novo Código e não a data do fato gerador do
direito” (
Quarta Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 838.414/RJ,
8/4/2008,
AgRg no Ag n. 986.520/RS, Terceira Turma, julgado em
DJe
22/4/2008;
16/6/2009,
de
.
25/6/2009)
Documento eletrônico VDA53594108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: b61d66ec-478b-4dcb-bbb7-6f58505edac7

Sobre o tema, outros julgados na mesma linha: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.675.291/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
relatora
30/6/2025,
7/7/2025; REsp n. 1.853.461/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
5/5/2025,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
8/5/2025; REsp n. 1.225.166/RS,
Seção, julgado em
DJe de
24/4/2013,
12/6/2013.
Nesse contexto, o entendimento do Tribunal de origem acerca do termo
inicial está em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, levando-se em
consideração que a demanda de repetição de indébito foi proposta em 2006, tendo
acórdão sido julgado em 2009; isso porque o marco interruptivo se deu com a
citação válida promovida na demanda de repetição de indébito (que ocorrera antes de
2009, levando-se em consideração que em 2009 o feito já se encontrava em grau
recursal), sendo suficiente para interromper a prescrição para o ajuizamento de ação
de revisão das cláusulas contratuais, referentes ao mesmo contrato (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.040.898/PR,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
Portanto, a pretensão relativa a todos os lançamentos oriundos dos
contrato discutido nos autos está sujeita ao prazo de 10 anos, a contar 11/01/2003,
não estando, pois, fulminada pela prescrição, dada a ocorrência do marco
interruptivo ocorrido antes do ano de 2009.
Noutro giro, o tribunal
também incorrera em equívoco, ao
a quo
reconhecer lapso prescricional da própria pretensão após o trânsito em julgado, em
ofensa ao que dispõem os arts. 507 e 525, §1o, VII, do CPC, o qual estabelecem:
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas
a cujo respeito se operou a preclusão.
(...)
Documento eletrônico VDA53594108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: b61d66ec-478b-4dcb-bbb7-6f58505edac7

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
sem o pagamento voluntário,
art. 523
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...)
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento,
novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à
.
sentença
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para conhecer
do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de afastar a prescrição da
pretensão, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao TJSP para
que proceda a novo julgamento da impugnação apresentada, conforme a
fundamentação acima.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53594108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:49
Código de Controle do Documento: b61d66ec-478b-4dcb-bbb7-6f58505edac7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.606.282 / SP
Número Registro: 2024/0108786-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024684920178260063
00025324520068260063
063012006002532
2006000645
20550004820238260000
24684920178260063
2468492017826006300025324520068260063
25324520068260063 63012006002532
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERVASIO ARISTIDES DA SILVA
OUTRO
NOME
: GERVÁSIO ARISTIDES DAS SILVA - GERVABOM
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS MOLITERNO FIRMO - SP085818
PAULO AUGUSTO PARRA - SP210234
JORGE HENRIQUE TREVISANUTO - SP214824
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
NEY JOSE CAMPOS - SP361411
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54844812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: d31d755b-ff8a-4916-9489-174b9e166969

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: d31d755b-ff8a-4916-9489-174b9e166969